Tribunal: TJSP
Processo: 2251713-25.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser declarada. As questões relevantes da causa foram enfrentadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser declarada. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente. Matérias alegadas pelo embargante já apreciadas no âmbito dos presentes autos, em decisões transitadas em julgado. Mero inconformismo da parte que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.